Tribunal: TJBA
Processo: 0000205-74.2017.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000205-74.2017.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JUCELIO DE JESUS PRIMO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PARA PAGAMENTO DE DEFENSOR DATIVO. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU DIANTE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PEDIDO FEITO PELO MINISTÉRO PÚBLICO. APELO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE, REDUZINDO-SE O VALOR DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS.

I- Consta nos autos sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capela do Alto Alegre/BA, que julgou extinta a punibilidade do réu, diante da prescrição da pretensão punitiva correspondente, com fulcro no art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP e condenou o Estado da Bahia a pagar ao Defensor Dativo que atuou na defesa a importância de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), diante do trabalho desempenhado neste feito.

II- Apelação do Estado da Bahia. Requer, preliminarmente, seja declarada a nulidade da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios: a) pela inobservância do tema repetitivo 984 do STJ; b) pela violação aos primados da ampla defesa e do devido processo legal. No mérito, pugna pela extirpação ou redução dos honorários arbitrados.

III- Preliminares rejeitadas. Tema Repetitivo 984 do STJ. Entendimento de que as tabelas de honorários da OAB, não vinculam o Magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o Defensor Dativo. Não há violação aos princípios do contraditório, ampla defesa nem do devido processo legal, haja vista que o momento para questionar o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
ocorre na fase de execução da referida quantia.

IV- Remansosa jurisprudência é no sentido de que o advogado nomeado pelo Juiz como Defensor Dativo de réu necessitado, em razão da inexistência ou insuficiência da estrutura da Defensoria Pública na Comarca, faz jus a honorários advocatícios, que deverão ser pagos pelo Estado.

V- O valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) arbitrado a título de honorários deve ser reduzido para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), pela atuação do Defensor Dativo, considerando que o Juízo não está vinculado ao valor constante na Tabela da OAB/BA, mas sim aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º do novo CPC, bem como o entendimento fixado pela Terceira Seção do STJ, sob a égide dos recursos repetitivos.

VI- Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e no mérito, provido em parte, reduzindo-se o valor dos honorários arbitrados em favor do Defensor Dativo para R$ 1.500,00 (hum mil quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos a apelação criminal n° 0000205-74.2017.805.0048, de Capela do Alto Alegre/BA, constituindo-se como apelante o ESTADO DA BAHIA

e como apelado Jucelio de Jesus Primo, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer, rejeitar as preliminares e dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .

A01-BM